Tribunal: STJ
Processo: 0344813-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034135 - RJ (2025/0344813-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARLON SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO ANTUNES CAVALCANTE - SP436755
LETICIA BENDER VERAS - RJ217908
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
REVISÃO
DE
DOSIMETRIA
DA
PENA.

INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob
habeas corpus
o fundamento de que o ato impugnado (acórdão condenatório) foi proferido há mais de
três anos, configurando preclusão temporal.
2. A defesa sustenta que não há preclusão para a análise de ilegalidade flagrante na
dosimetria da pena, alegando bis in idem e violação à
na majoração
Súmula n. 659/STJ
pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de mais de três anos entre o
julgamento do acórdão condenatório e a impetração do
impede a análise
habeas corpus
de alegações de ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
5. O manejo do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o ato impugnado
demanda o reconhecimento da preclusão, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53260127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 98396dfd-256d-4255-a735-d63f91b16d7f

1. A preclusão temporal aplica-se mesmo a alegações de nulidades absolutas, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
2. O habeas corpus não é instrumento adequado para revisar matéria preclusa ou
realizar análise aprofundada de provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 71; Súmula n. 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 98396dfd-256d-4255-a735-d63f91b16d7f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034135 - RJ (2025/0344813-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARLON SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO ANTUNES CAVALCANTE - SP436755

LETICIA BENDER VERAS - RJ217908
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
REVISÃO
DE
DOSIMETRIA
DA
PENA.

INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob
habeas corpus
o fundamento de que o ato impugnado (acórdão condenatório) foi proferido há mais de
três anos, configurando preclusão temporal.
2. A defesa sustenta que não há preclusão para a análise de ilegalidade flagrante na
dosimetria da pena, alegando bis in idem e violação à
na majoração
Súmula n. 659/STJ
pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de mais de três anos entre o
julgamento do acórdão condenatório e a impetração do
impede a análise
habeas corpus
de alegações de ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

5. O manejo do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o ato impugnado
demanda o reconhecimento da preclusão, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal aplica-se mesmo a alegações de nulidades absolutas, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
2. O habeas corpus não é instrumento adequado para revisar matéria preclusa ou
realizar análise aprofundada de provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 71; Súmula n. 659/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por MARLON SOARES DA
SILVA contra decisão de fls. 177/183, que não conheceu a impetração, tendo em vista
que ataca acórdão lavrado há mais de 3 anos.
No presente recurso, a defesa argumenta não haver preclusão temporal para a
análise de ilegalidade da pena, especialmente quando se trata de um vício flagrante.
Pondera que o decurso de tempo não deve servir como escudo para perpetuar
uma pena ilegal e desproporcional, ressaltando que a eventual inércia ou deficiência
técnica da defesa anterior não pode penalizar o paciente.
Reitera as teses de fundamentação inidônea para a majoração da pena-base, bis
e violação à
na terceira fase da dosimetria, quanto ao
in idem
Súmula n. 659/STJ,
aumento da sanção pela continuidade delitiva.
Requer, assim, o provimento do Agravo Regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio impetrado em benefício de MARLON SOARES DA
SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento
da Apelação Criminal n. 0017108-43.2019.8.19.0011.
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em
primeiro grau às penas de 54 anos e 10 meses de reclusão,
inicialmente no regime fechado, mais o pagamento de 33
dias-multa, como incurso no
§ 3o, inciso I, por duas
art. 157,
vezes, e inciso II, na forma do
parte final, ambos do
art. 70,
Código Penal - CP.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela defesa, nos termos do acórdão
assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO - LATROCÍNIO - 157, § 3o, INCISO I, POR
DUAS VEZES, E INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, PARTE
FINAL, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO - PENAS
DE 54 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME
FECHADO, E 33 DIAS MULTA (ARILSON, JEFERSON, MARLON
E PABLO) E DE 64 ANOS, 04 MESES E 10 DIAS DE
RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, E 45 DIAS MULTA
(LUCAS) - RECURSOS DEFENSIVOS - REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA
- A INICIAL DESCREVE O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS
SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, ATENDENDO AOS REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HAVENDO
ART. 41
QUALQUER OMISSÃO QUE POSSA PREJUDICAR O PLENO
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA PERDE SUA FORÇA, CONFORME
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS RÉUS - NÃO
CABIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO - MAGISTRADA SENTENCIANTE EXPLICOU
CLARAMENTE COMO CHEGOU À CONCLUSÃO DE QUE OS
APELANTES TERIAM PRATICADO OS DELITOS, BEM COMO
DEMONSTROU
AS
RAZÕES
DAS
PENAS
E
SUAS
INDIVIDUALIZAÇÕES - EM MOMENTO ALGUM FORAM
MANEJADOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS, DISTANTES DOS
PARÂMETROS
LEGAIS
OU,
AINDA,
EXPRESSÕES
INFUNDADAS OU VAGAS - SENTENÇA OBSERVOU ÀS
REGRAS DO
DO CPP - AO NARRAR OS FATOS
ART. 381
IMPUTADOS
AOS
RECORRENTES,
A
MAGISTRADA
SENTENCIANTE DESCREVEU O DOLO, ESPECIFICOU QUAL
CONDUTA PRATICADA POR CADA UM DOS APELANTES,
MENCIONANDO A INFRAÇÃO AOS TIPOS PENAIS -
SENTENÇA NÃO DIMINUIU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA,
SEJA PELA SUFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS, SEJA
PELA IDENTIFICAÇÃO PRECISA DE SEUS AUTORES -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES CONSUBSTANCIADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ABARCOU TODAS AS
TESES LEVANTADAS PELA DEFESA EM SUAS 15 LAUDAS,
SENDO QUE OS EMBARGOS POSSUÍAM UM FLAGRANTE
INTENÇÃO REFORMADORA, QUANDO DESEJA O REEXAME
DA MATÉRIA - NO MÉRITO - IMPOSSÍVEL ABSOLVIÇÃO -
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS - CRIME PATRIMONIAL - ESPECIAL
RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
VÍTIMA
SOBREVIVENTE NARROU DE FORMA FIRME E COERENTE
COMO SE DEU TODA EMPREITADA CRIMINOSA E COMO
CONSEGUIU IDENTIFICAR ALGUNS DOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARAM
DO
CRIME
-
POLICIAIS
CIVIS
QUE
PARTICIPARAM
DAS
INVESTIGAÇÕES
ESCLARECERAM
COMO DESCOBRIRAM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA
EMPREITADA CRIMINOSA ATRAVÉS DO CRUZAMENTO DE
DADOS
FORNECIDOS
PELA
VÍTIMA,
COM
O
MONITORAMENTO DA TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS QUE
OS APELANTES ESTAVAM USANDO E DAS DEMAIS PROVAS
COLHIDAS NAS INVESTIGAÇÕES - NÃO HÁ QUALQUER
EVIDÊNCIA DE QUE AS TESTEMUNHAS TENHAM FALTADO
COM A VERDADE. AFASTADA, PORTANTO, QUALQUER
POSSIBILIDADE DE UMA PRETENSA FALSA INCRIMINAÇÃO -
NÃO
CONFIGURADA
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA - DIANTE DAS PROVAS CARREADAS, RESTOU
CRISTALINO QUE OS APELANTES TIVERAM PARTICIPAÇÃO
DIRETA E FUNDAMENTAL NOS CRIMES, AGINDO EM
COMUNHÃO DE DESÍGNIO E VONTADE COM OS OUTROS
ELEMENTOS, CONSTATANDO-SE A ATUAÇÃO RELEVANTE
DE TODOS OS AGENTES, BEM COMO O LIAME SUBJETIVO
ENTRE TODOS - VERSÕES APRESENTADAS PELOS RÉUS
NÃO ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO,
TENDO TAIS ALEGAÇÕES O FIM DE AFASTAR AS
IMPUTAÇÕES QUE LHES SÃO FEITAS, EVIDENCIANDO TÃO-
SOMENTE
O
EXERCÍCIO
DOS
SEUS
DIREITOS
DE
AUTODEFESA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO -
DOSIMETRIA - PENAS BASE DE CADA APELANTE, PARA
CADA CRIME COMETIDO, FORAM CORRETAMENTE FIXADAS
ACIMA DO MÍNIMO LEGA, CONSIDERANDO A ELEVADA
CULPABILIDADE
DOS
RÉUS
E
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
EXTREMAMENTE NEGATIVAS, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS
TIVERAM
SUAS
LIBERDADES
SUPRIMIDAS
POR
CONSIDERÁVEL TEMPO, MANTIDAS SOB CÁRCERE EM
EXTREMA VIOLÊNCIA, COM TORTURAS PRATICADAS POR
LAPSO
TEMPORAL
CONSIDERÁVEL
-
ADEMAIS,
A
SUPERIORIDADE NUMÉRICA E DE ARMAS DE FOGO,
INCLUSIVE DE GROSSO CALIBRE, FORTALECEU O GRAU DE
VIRULÊNCIA E EXACERBOU A CARGA DE VIOLÊNCIA E
AMEAÇAS QUE AS VÍTIMAS FORAM SUBMETIDAS -
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA
-
PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DE
ORDEM OBJETIVA, MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR
E FORMA DE EXECUÇÃO, E OS DE ORDEM SUBJETIVA,
UNIDADE DE DESÍGNIOS OU VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS
EVENTOS - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 71,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - CONSIDERANDO
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

QUE FORAM COMETIDOS TRÊS DELITOS, A CULPABILIDADE
DOS RÉUS E QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES SÃO
EXTREMAMENTE NEGATIVAS, MAJORO A PENA MAIS GRAVE
EM DOBRO - COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
APRECIAR SOBRE A ISENÇÃO DAS CUSTAS - SUMULA 74
TJRJ - PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO
CABIMENTO - APELANTES PRESOS PREVENTIVAMENTE,
QUE PERMANECERAM ASSIM DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL - NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO DA
SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR, DE SORTE QUE PERMANECEM
HÍGIDOS
OS
FUNDAMENTOS
UTILIZADOS
PARA
O
ENCARCERAMENTO PREVENTIVO, PRINCIPALMENTE PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
-
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS
DEFENSIVOS, ficando as penas definitivas dos apelantes Pablo
da Silva Gerimias, Jeferson Alves Borges, Arilson Lisboa Roque e
Marlon Soares da Silva em 46 anos e 08 meses de reclusão, no
regime fechado, e de 33 dias multa, e do apelante Lucas Pires
Graças Lemos em 54 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no
(fls. 11/15)
regime fechado, e de 36 dias multa."

No presente writ, os impetrantes sustentam que a
pena-base do paciente foi estabelecida acima do mínimo
legal sem a devida individualização da sua conduta.
Aduzem que foi adotada fração de aumento em dobro
para a continuidade delitiva, mesmo reconhecendo a prática
de apenas três delitos, violando o disposto na
Súmula n. 659/STJ.
Ponderam que as mesmas circunstâncias (violência
exacerbada, pluralidade de agentes, tortura e uso de armas
de grosso calibre) foram utilizadas tanto para exasperar a
pena-base
quanto
para
justificar
o
aumento
pela
continuidade delitiva, em evidente bis in idem.
Requerem a concessão da ordem para revisar a
dosimetria da pena.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do mandamus (fls. 172/174).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
meio próprio de impugnação, a impetração não deve ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ.
A análise da matéria alegada para fins de eventual
concessão da ordem, de ofício, não se mostra possível no
presente caso.
Infere-se dos autos que o Tribunal de origem julgou a
apelação em exame no dia
e somente em
6/9/2022
9/9/2025
foi impetrado o presente writ, quando ocorrida a preclusão
temporal sui generis.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e
do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da
ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha
ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão.
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos
nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I - É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
II - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades
denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, também devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe de
.
25/10/2021)
III - O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do
ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, em
respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 851.309/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
15/12/2023.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE
AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO
DO RISTJ. PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO
ART. 14
ESPECIAL DA CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
MANEJO TARDIO DO WRIT. PRECLUSÃO. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das hipóteses do art. 14
do RISTJ a justificar a afetação à Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade do art. 414,
parágrafo único, do CPP, pela via incidental, nos termos do art. 97
da CF e da Súmula Vinculante n. 10 do STF, procedendo-se
depois a absolvição sumária do recorrente, não foi objeto de
cognição pela Corte de origem, na medida em que o acórdão
atacado entendeu que já havia o trânsito em julgado da sentença
para a defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a análise
nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição
do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não
havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta. Na
hipótese em exame, a sentença atacada no Tribunal de origem
por meio do mandamus originário transitou em julgado em 21
de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto
apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP,
art. 416
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a ocorrência
de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices, cumpre ressaltar
que 'o habeas corpus não se presta a declarar, em controle difuso,
a inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo. A
sua propositura se destina a casos excepcionais, consistentes no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado, ou a
preservação deste, quando sob ameaça concreta, atual ou
iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder' (RHC 27.948
/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
20/11/2012,
26/11/2012)
5. 'A instauração do incidente de inconstitucionalidade é
incompatível com a via célere do habeas corpus porque a
celeridade exigida ficaria comprometida com a suspensão do feito
e a afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC
244.374/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 1o
/8/2014).
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
)
14/9/2020.

HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS ANOS
DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO.
INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO
MOMENTO
CORRETO.
PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ TRÊS ANOS. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA
MUDADO A SUA VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO
TUTELAR.
REVISÃO
CRIMINAL.
INSTITUTO
JURÍDICO
ADEQUADO PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de
ter transcorrido cerca de três anos, entre a impetração do
mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que
ocorreram
as
supostas
ilegalidades.
Com
efeito,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de provas no writ,
haja vista que a anulação do acórdão transitado em julgado há três
anos dependeria do reconhecimento da viabilidade da mudança da
convicção acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras Tutelares,
até porque para embasar a condenação do paciente foram
utilizados também os depoimentos da mãe e avó da vítima, além
da avaliação psicossocial. Com efeito, a questão - mudança da
versão da vítima de estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no
âmbito de revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de
origem, com ampla dilação probatória e não na via eleita que não
permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de anulação do
acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

(HC 569.716/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 23/6/2020.
)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
UNIFICAÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DE
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT NÃO CONHECIDO NA
ORIGEM. LEGALIDADE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, que não conheceu do habeas corpus, na medida
em que este não é o instrumento adequado para a revisão da
decisão proferida nos autos da execução da pena, mormente na
hipótese em que a decisão objurgada, proferida em
foi
5/9/2017,
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato
atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não
havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n.
97.329/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não reconhecimento da
continuidade delitiva) não é flagrante e necessitaria de uma
análise mais aprofundada das provas dos autos, o que não é
possível na via eleita, de cognição sumária e rito célere.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe
)
30/9/2021.

Assim, considerando o longo decurso de tempo sem
que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no
acórdão contestado, deve ser afastada a adução de flagrante
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço da presente impetração.
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de 3 anos entre a
impetração do
(9/9/2025) e o julgamento da apelação criminal em que teria
mandamus
ocorrido as supostas ilegalidades (6/9/2022), não podendo o
ser
habeas corpus
conhecido, em decorrência da preclusão
da matéria.
sui generis
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Nesse sentido, em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada,
trago os seguintes julgados:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INÉRCIA
DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA
CONSTITUIR
NOVO
DEFENSOR.
NOMEAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em verdade,
abandono de causa, operando-se a preclusão temporal
da nulidade em questão, porquanto somente veio a ser
invocada quando da impetração do presente habeas
corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia do defensor
constituído, quase 3 anos da prolação do aresto que se
pretende anular e depois de já interposto recurso contra
o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do advogado
constituído para a sessão de julgamento deve ser arguida na
primeira oportunidade, consoante orientação jurisprudencial
deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha
alegado
omissão
quanto
à
suficiência
do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente na
prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.5. Agravo
regimental improvido.
(AgRg no HC 446.533/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/10/2018,
)
18/10/2018.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior e também do STF, o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento de que fulminada pela preclusão o
direito postulado (termo cujo uso guardo pessoal
ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo da
dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de Justiça
examinar pleito nitidamente revisional, quando desprovida a
impetração de cópia da própria sentença condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente
inscrito na OAB - apresentar elementos documentais que
permitam aferir o constrangimento ilegal arrostado na
impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
)
11/10/2018.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52916996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: a2a2e86c-c65e-4bda-bb58-fc05e629af2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.135 / RJ
Número Registro: 2025/0344813-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00171084320198190011 171084320198190011
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO ANTUNES CAVALCANTE
ADVOGADOS : AUGUSTO ANTUNES CAVALCANTE - SP436755
LETICIA BENDER VERAS - RJ217908
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARLON SOARES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ARILSON LISBOA ROQUE
CORRÉU
: JEFERSON ALVES BORGES
CORRÉU
: LUCAS PIRES GRAÇA LEMOS
CORRÉU
: PABLO DA SILVA GERIMIAS
CORRÉU
: RODRIGO RANGEL LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA53243234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:47
Código de Controle do Documento: d49709de-9eba-471c-9136-4ed1ab275ffb

AGRAVANTE : MARLON SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : AUGUSTO ANTUNES CAVALCANTE - SP436755
LETICIA BENDER VERAS - RJ217908
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:47
Código de Controle do Documento: d49709de-9eba-471c-9136-4ed1ab275ffb